Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-55.2024.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000625-55.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FRANCISVALDO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 171.612.151-53 (APELADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELANTE
:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

A
PELADO
:

FRANCISVALDO PEREIRA DA CUNHA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA. CONTA RECÉM-ABERTA. CONSUMIDOR IDOSO. OPERAÇÃO ATÍPICA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de transação via PIX no valor de R$ 17.000,00, condenar a requerida à restituição de R$ 16.995,45, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário em razão de transferência via PIX realizada em contexto de fraude; (
ii
) se a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira; (
iii
) se estão configurados danos morais indenizáveis; (
iv
) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido; e (v) se deve ser alterado o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos relativos à prestação do serviço, inclusive quanto ao dever de segurança, aplicável às instituições financeiras.

A transferência via PIX ocorreu em conta recém-aberta, titularizada por consumidor idoso e aposentado, logo após o crédito de R$ 17.000,00 decorrente de empréstimo, em operação singular, de valor expressivo e objetivamente destoante da normalidade esperada, circunstâncias que evidenciam movimentação atípica e exigiam atuação preventiva da instituição financeira.

Não se sustenta a excludente de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, pois a instituição financeira não demonstrou a suficiência de seus mecanismos de segurança e monitoramento, nem produziu prova apta a afastar a falha no dever de segurança inerente à atividade bancária.

A fraude bancária, nas circunstâncias do caso concreto, caracteriza fortuito interno, relacionado ao risco da atividade bancária, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos suportados pelo consumidor.

Os danos morais estão configurados, pois a subtração de quantia expressiva, vinculada a empréstimo e pertencente a consumidor idoso, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a tranquilidade, a segurança patrimonial e a confiança depositada na instituição financeira.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na origem comporta redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto e o fato de que a instituição financeira instaurou o Mecanismo Especial de Devolução — MED,
de forma imediata
.

Deve ser mantido o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais a partir da citação, conforme fixado na sentença, pois a decisão recorrida não adotou o evento danoso como marco inicial
, corroborando com a tese recursal
.

Diante do parcial provimento do recurso, não incide majoração dos honorários recursais, porquanto a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude bancária quando a operação apresenta sinais objetivos de anormalidade e não há demonstração de medidas eficazes de identificação, contenção ou validação reforçada da transação.

A subtração de valor expressivo de consumidor idoso, em decorrência de falha no dever de segurança bancária, configura dano moral indenizável.

O parcial provimento do recurso afasta a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, I, 14 e 14, § 3o, II; CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 400, I, e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023; STJ, Súmula no 362; STJ, Tema 1059; TJ-BA, RI 0165526-69.2021.8.05.0001, Rel. Maria Virgínia Andrade de Freitas Cruz, Terceira Turma Recursal, publicação em 22.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra
sentença
(ID.
360957464
– Autos de Origem no
1000625-55.2024.8.11.0014
), proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT
, que, nos autos da
Ação de Restituição de Valor cumulada com Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da transação via PIX no valor de R$ 17.000,00, condenar a requerida à restituição de R$ 16.995,45, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação de Restituição de Valor cumulada com Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por FRANCISVALDO PEREIRA DA CUNHA em desfavor de NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Narra o demandante, em apertada síntese, que é pessoa idosa e aposentada e que, aos 21/05/2024, foi contatado por uma suposta preposta do Banco C6, oferecendo-lhe um empréstimo consignado no importe de R$ 17.000,00. Relata que foi orientado a promover a abertura de uma conta digital junto ao banco requerido (Nubank) como condição para o recebimento do crédito. Aduz que, em 23/05/2024, o respectivo valor foi creditado em sua novel conta bancária e, de forma contígua, recebeu ligação de uma suposta funcionária do requerido, identificada como "Patrícia Martins", indagando-lhe acerca da efetivação do depósito.

Sustenta que, ao tentar transferir a monta para sua conta de titularidade no Banco do Brasil, surpreendeu-se com a informação de que o numerário já havia sido transferido, às 13h50 daquele mesmo dia, via sistema PIX, para a conta de um terceiro desconhecido de nome Marcelo Santos Costa. Registrou Boletim de Ocorrência perante a autoridade policial e buscou solução administrativa, sem êxito. Pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças e, no mérito, pela restituição do importe subtraído e compensação por danos morais.

O pleito antecipatório restou indeferido, oportunidade em que se determinou a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC.

Devidamente citada, a instituição financeira ré apresentou contestação, rechaçando o pleito autoral.
Em sua defesa, argumentou que a transação contestada foi ultimada a partir de aparelho previamente autorizado, mediante a inserção de senha pessoal de quatro dígitos e validação de biometria facial. Invocou a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC), alegando tratar-se de golpe externo ("engenharia social"). Salientou, ainda, que procedeu à abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED), logrando êxito em bloquear e reaver apenas o ínfimo valor de R$ 4,55 na conta de destino.

Houve apresentação de impugnação à contestação pela parte autora.

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora pugnou pela exibição dos registros (logs) de todos os funcionários da ré que acessaram os dados da conta desde a abertura até o momento da fraude, bem como as gravações telefônicas da suposta central de atendimento. O banco requerido, por seu turno, pleiteou o julgamento antecipado, aduzindo a inexequibilidade da prova ("prova diabólica") porquanto a fraude derivou de terceiro fraudador.

Em decisão saneadora, este juízo reiterou a ordem para que o banco réu apresentasse os referidos documentos internos (relatórios de acesso e áudios), fixando prazo peremptório de 15 dias, sob pena de incidência das presunções do art. 400 do CPC e incursão em crime de desobediência.

Conforme atesta a certidão exarada nos autos, o lapso temporal transcorreu
in albis
sem que a instituição requerida promovesse a juntada do acervo probatório que lhe foi ordenado. A parte autora compareceu aos autos pugnando pelo prosseguimento do feito face à inércia configurada.

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, consubstanciando-se na regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria fática remanescente
encontra-se
delineada pelos documentos já colacionados, somados aos efeitos processuais da contumácia probatória da ré.

A celeuma estabelecida nos presentes fólios submete-se inexoravelmente aos ditames da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), conforme preceitua a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). A responsabilidade da demandada, neste prisma, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos exatos moldes do art. 14 do
Codex
Consumerista.

Sobreleva notar que o arcabouço jurisprudencial pátrio cristalizou o entendimento acerca do dever de indenizar das instituições bancárias quando se depara com fraudes e delitos praticados por terceiros em operações, haja vista consubstanciarem o chamado
fortuito interno
. Tal exegese foi pacificada por meio da
Súmula 479 do STJ
, que assim dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A tese defensiva erigida pela instituição financeira escora-se, fundamentalmente, na alegação de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3o, II, do CDC), sob o pálio de que as transações foram realizadas com aposição de senha pessoal e por meio de engenharia social arquitetada por falsários sem qualquer ingerência do banco. Contudo, a singularidade do caso concreto fulmina peremptoriamente tal argumentação.

Restou incontroverso que a parte autora, indivíduo
hipervulnerável
(idoso e aposentado), foi seduzida a abrir a conta digital e, imediatamente após a creditação do mútuo (R$ 17.000,00), foi instada por terceiro que possuía
conhecimento exato
da temporalidade e do valor exato alocado em sua conta bancária restrita. A inegável sincronia entre o depósito e a ação dos estelionatários
aponta, de forma robusta, para o vazamento de dados internos ou a fragilidade do sistema de proteção de informações sigilosas da casa bancária.

A fim de espancar qualquer dúvida acerca da lisura de seus sistemas e do não vazamento das informações financeiras do requerente por seus prepostos, foi determinado que o banco apresentasse os
logs
de acesso à conta do autor. Omitindo-se a ré de seu dever de exibição, opera-se em seu desfavor a presunção legal encartada no art. 400, inciso I, do CPC, reputando-se como verdadeiros os fatos que o requerente pretendia demonstrar mediante a prova sonegada.

Assim, não prospera a alegação de culpa exclusiva da vítima, porquanto a fraude impingida à parte consumidora apenas alcançou seu desiderato nefasto graças à patente falha no dever de segurança da instituição (art. 6o, I, e art. 14, §1o, do CDC), que permitiu, seja por brecha sistêmica ou acesso indevido, que meliantes monitorassem a movimentação financeira da conta recém-inaugurada. Tal ocorrência caracteriza fortuito interno, indissociável da atividade econômica exercida pela ré.

Neste sentido, a jurisprudência de casos análogos é firme em reconhecer a responsabilidade objetiva pela falha na segurança frente a transferências via PIX não autorizadas:

"RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA POR PIX NÃO AUTORIZADA. SÚMULA 479 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO E RISCO DA ATIVIDADE. (...) SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA CONDENAR A RÉ À DEVOLUÇÃO DO VALOR REFERENTE À TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (...)." (TJ-BA - RI: 01655266920218050001, Relator: MARIA VIRGINIA ANDRADE DE FREITAS CRUZ, TERCEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 22/08/2022)
.

Por conseguinte, de rigor a procedência do pedido de restituição material, consistente na declaração de inexigibilidade da transação fraudulenta de R$ 17.000,00, cabendo ao réu a devolução do montante efetivamente suportado como prejuízo (deduzindo-se os R$ 4,55 bloqueados via MED), resultando no montante material devido de R$ 16.995,45.

No tocante aos danos morais, a ofensa à esfera existencial do consumidor é insofismável. A subtração integral do vultoso valor referente a um empréstimo consignado atinge a segurança patrimonial de uma pessoa idosa, ceifando a sua tranquilidade psicológica e vilipendiando a confiança depositada no sistema bancário, o que transborda, em muito, o mero dissabor cotidiano. A conduta omissiva da ré em resolver administrativamente a celeuma corrobora o menoscabo aos direitos do consumidor.

Assim, atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da medida, arbitro a compensação por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A referência doutrinária atinente à teoria do risco do empreendimento e à teoria do desvio produtivo foram incluídas com base em conhecimentos jurídicos externos aos documentos acostados para robustecer o arcabouço axiológico da fundamentação, sendo passíveis de verificação independente por Vossa Excelência.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na exordial para:

A)

DECLARAR
a inexigibilidade, perante a parte autora, da transação via PIX no valor de R$
17.000,00 (dezessete mil reais), realizada no dia 23/05/2024 para a conta de Marcelo Santos Costa;
B)

CONDENAR
a requerida, NU FINANCEIRA S.A., a restituir à parte autora, a título de reparação por danos materiais, o importe de
R$ 16.995,45 (dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos)
– valor da fraude deduzido o estorno já realizado –, montante que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;
C)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de compensação por danos morais, valor que deverá sofrer incidência de correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

Por força da sucumbência,
CONDENO
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

1.
Intimem-se
as partes do inteiro teor desta sentença.

2.Atente-se a Secretaria para que as publicações e intimações dirigidas à parte requerida sejam expedidas
exclusivamente
em nome do advogado Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT 13.245-A), sob pena de nulidade, conforme expressamente postulado.

3.Oportunamente, transitada em julgado e nada mais havendo,
arquivem-se
os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em razões recursais (ID.
360957466
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

1. erro de julgamento
, ao argumento de que não houve falha na prestação do serviço nem demonstração de vulnerabilidade do sistema da instituição financeira;

2. ausência de nexo causal
, pois a transação teria sido realizada em dispositivo autorizado, com uso de senha pessoal e mecanismos de segurança regulares;

3. culpa exclusiva da vítima e/ou de
terceiro
, sustentando que a fraude decorreu da atuação de estelionatários e da conduta da própria parte autora;

4. inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ
, por entender tratar-se de fortuito externo, sem participação da recorrente;

5. inexistência de danos morais
, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial indenizável;

6. subsidiariamente, alteração do termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais
; e

7. subsidiariamente, redução do valor da indenização por danos
morais
, por alegada inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
360957469
), nas quais requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, sustentando:

1. existência de falha na prestação do serviço
, pois a fraude ocorreu logo após o crédito do valor na conta recém-aberta, o que evidenciaria falha de segurança e possível vazamento de dados;

2. descumprimento de ordem judicial pela instituição financeira
, uma vez que não foram apresentados os registros de acesso à conta do autor nem as gravações das ligações mencionadas nos autos;

3. inexistência de culpa exclusiva da vítima
, ao argumento de que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da operação nem a ausência de falha do serviço; e

4. manutenção da condenação por danos morais
, em razão dos transtornos suportados pelo autor, pessoa idosa, diante da subtração de quantia elevada e da ausência de solução administrativa.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recolhido

(
ID
.
360957465
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
FRANCISVALDO PEREIRA DA CUNHA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu-MT
, que, na
Ação de Restituição de Valor cumulada com Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da transação via PIX no valor de R$ 17.000,00, condenar a instituição financeira à restituição de R$ 16.995,45, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em síntese, o Juízo
a quo
assentou que a controvérsia se submete ao Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, reputou inaplicável a excludente de culpa exclusiva da vítima e concluiu que a fraude, ocorrida logo após o crédito do valor em conta recém-aberta, evidenciou falha no dever de segurança do serviço, especialmente diante da não apresentação, pelo banco, dos registros de acesso à conta e das gravações telefônicas cuja exibição havia sido determinada, aplicando, em desfavor da ré, a presunção prevista no art. 400 do CPC.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

1. Do e
rro de julgamento e ausência de demonstração de falha do sistema

A recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento, ao reconhecer falha na prestação do serviço sem prova concreta de vulnerabilidade do sistema bancário. Afirma que o NU não entrou em contato com a parte autora; que o cadastro para abertura da conta digital foi realizado com documentos legítimos; que a transferência foi realizada pelo próprio autor; que a demanda decorre de culpa exclusiva de terceiros; que não houve falha na prestação do serviço; que a instituição tomou os cuidados de segurança na transferência; e que adotou providências para auxiliar na restituição dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução – MED, embora sem êxito integral. Sustenta, ainda, que não restou demonstrada falha na prestação do serviço ou no sistema de segurança, nem vazamento de dados do consumidor ou invasão do aplicativo da parte ré.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida integralmente; que uma suposta funcionária identificada como “Patrícia Martins” entrou em contato com o apelado; que, após o valor de R$ 17.000,00 ser creditado em sua conta, a fraude ocorreu imediatamente; que o fraudador sabia o valor exato, a conta de depósito e a existência da conta recém-criada; e que isso evidencia vazamento de dados e falha na segurança pelo banco apelante. Sustenta, também, que o Juízo determinou a apresentação da relação de todos os funcionários que acessaram a conta do requerente e das gravações das ligações realizadas no dia 23/05/2024, entre 12h35 e 13h40, mas o apelante não apresentou tais documentos, razão pela qual defende a presunção de veracidade dos fatos narrados.

Pois bem.

A controvérsia deve ser examinada à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço, bem como do art. 6o, I, do mesmo diploma, que assegura ao consumidor a proteção contra riscos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos corroboram a
narrativa acolhida na sentença no sentido de que o autor, pessoa idosa e aposentada, foi orientado a abrir conta digital junto à instituição ré para viabilizar o recebimento do valor do empréstimo, tendo sido creditada, logo em seguida, a quantia de R$ 17.000,00, com posterior transferência via PIX a terceiro desconhecido.

Esse encadeamento fático evidencia operação manifestamente atípica. Cuida-se de conta aberta em 21/05/2024, titulada por consumidor idoso e
hipervulnerável
, aberta para viabilizar o recebimento do numerário
do empréstimo consignado,
na qual foi creditada, em 23/05/2024, quantia expressiva de R$ 17.000,00, sobrevindo, no mesmo dia, às 13h50min45s, transferência via PIX para terceiro. Não se está, portanto, diante de movimentação ordinária apta a revelar padrão consolidado de uso, mas de transação singular, claramente destoante da normalidade
esperada
e de valor expressivo
.

E é justamente ness
e

contexto
que reside o núcleo da controvérsia, pois, embora nem toda fraude perpetrada por engenharia social implique, por si só, a responsabilização da instituição financeira, subsiste o dever de indenizar quando a operação apresenta sinais objetivos de anormalidade, compatíveis com situação fraudulenta e o banco não demonstra ter adotado medidas eficazes para sua identificação, contenção ou validação reforçada. Nessas hipóteses, a ocorrência se insere no âmbito do fortuito interno, por se relacionar diretamente com o dever de segurança inerente à atividade bancária.

A circunstância de a operação ter sido formalmente validada mediante senha, biometria ou dispositivo autorizado, como sustenta a apelante, não é bastante, por si só, para afastar a falha do serviço. O dever de segurança das instituições financeiras não se exaure na autenticação formal da operação, abrangendo também o monitoramento e a contenção de movimentações objetivamente anômalas, sobretudo quando realizadas em conta recém-inaugurada
, de titularidade de idoso
hipervulnerável

e em condições que destoam da normalidade negocial esperada.

O dever de segurança das instituições financeiras abrange não apenas a integridade psicofísica do consumidor, mas também sua integridade patrimonial. Cabe ao banco verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas
por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS .
DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE
CONSUMO .
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023 .2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores .4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira .6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor .8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a
restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente
atualizado .

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Assim, ainda que não se possa definir, a partir dos documentos fornecidos, a exata engenharia empregada pelos fraudadores, a moldura fática comprovada nos autos é suficiente para evidenciar que o banco permitiu a realização de movimentação de grande vulto, objetivamente atípica, em conta recém-aberta e titularizada por consumidor idoso, sem que tenha demonstrado a suficiência de seus mecanismos de contenção e prevenção para neutralizar o risco manifestado no caso concreto.

Nesse contexto, não se sustenta a alegação de culpa exclusiva da vítima. Isso porque a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC exige demonstração de que o evento danoso decorreu exclusivamente da conduta do consumidor, sem contribuição do defeito do serviço. Contudo, a moldura fática apurada nos autos revela justamente o contrário: a fraude se consumou em contexto de movimentação bancária objetivamente atípica, que exigia atuação preventiva da instituição financeira, e a ré não produziu a prova que lhe incumbia para evidenciar a suficiência de seus mecanismos de segurança e monitoramento. A eventual participação do consumidor no iter da fraude, ainda que existente, não basta para excluir a responsabilidade do banco quando presente falha no dever de segurança inerente à atividade bancária.

Desse modo, não há erro de julgamento a ser reconhecido, devendo ser mantida a conclusão sentencial quanto à falha na prestação do serviço, o que igualmente afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

2
. Inexistência de danos morais
ou redução do valor

A recorrente sustenta que não há danos morais indenizáveis, ao argumento de que o réu seguiu os parâmetros para auxiliar a parte autora, com a abertura do MED e adoção de providências após o suposto golpe
e
que a parte autora não comprovou efetivo sofrimento, humilhação ou abalo psicológico aptos a justificar reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

O recorrido, por sua vez, sustenta a manutenção da condenação,
afirmando que é idoso, que sofreu a perda de valor elevado de seu patrimônio, que não houve solução na via administrativa, e que disso decorreram inúmeros transtornos e abalo moral.

Pois bem.

Não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de exclusão integral dos danos morais.

No caso concreto, o autor foi vítima de falha na prestação do serviço bancário, que culminou na indevida transferência de quantia expressiva, no valor de R$ 17.000,00, logo após o crédito em conta recém-aberta para recebimento do numerário. Trata-se de situação que, por sua gravidade e pelas circunstâncias em que ocorreu, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e atinge de forma relevante a tranquilidade, a segurança patrimonial e a confiança legitimamente depositada pelo consumidor na instituição financeira.

As peculiaridades do caso concreto reforçam essa conclusão, notadamente porque a vítima é pessoa idosa, houve subtração de valor elevado e a fraude incidiu sobre numerário vinculado à contratação de empréstimo, circunstâncias que evidenciam repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor.

De outro lado, também deve ser valorado positivamente o fato de que, uma vez comunicada a ocorrência, a instituição financeira adotou providências
imediatas
para tentar reaver os valores, mediante instauração do Mecanismo Especial de Devolução – MED, logrando recuperar, ainda que minimamente, a quantia de R$ 4,55. Tal circunstância não afasta a responsabilidade civil reconhecida, mas constitui elemento relevante para a dosimetria da indenização.

Nesse contexto, embora configurado o dano moral indenizável, entendo que o valor arbitrado na origem comporta redução. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e consideradas as particularidades da hipótese concreta, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos suportados pela parte autora e, ao mesmo tempo, adequada às funções reparatória e pedagógica da condenação.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento do dano moral, com redução
do valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais

A recorrente sustenta que, caso mantida a condenação por danos morais, não devem ser aplicados os conteúdos da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do Código Civil, ao argumento de que, em se tratando de dano moral, não haveria mora antes da fixação judicial do valor da indenização, razão pela qual os juros moratórios somente deveriam incidir após o arbitramento.

O recorrido, em contrarrazões, requer a manutenção integral da sentença, sem desenvolver impugnação específica quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

Pois bem.

Não comporta acolhimento a insurgência recursal.

A sentença fixou, quanto aos danos morais, correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil.

Assim, diversamente do que sustenta a recorrente, o Juízo de origem não determinou a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, mas, sim, a partir da citação. Desse modo,
o termo fiado na sentença corrobora com a tese recursal
, tal como deduzida
, devendo
ser preservado o critério estabelecido na origem.

Mantém-se, portanto, o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais tal como fixado na sentença
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença recorrida.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários em
sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026